Tribunal: STF
Processo: HC 200558
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Habeas corpus. 2. Supressão de instância. Flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 3. Pacientes, sócios de sociedade empresária que compõe grande grupo econômico, denunciados porquanto um cliente teria encontrado uma única garrafa de cerveja imprópria para consumo, entre seis unidades compradas. Responsabilidade penal objetiva. Inexistente no atual estágio do Direito Penal. 4. Atipicidade da conduta culposa por ausência de criação de risco não permitido e, consequentemente, não incidência do dever de cuidado. 5. Ordem concedida para trancar o processo penal.